Tribunal: TJMT
Processo: 1001650-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001650-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA GONCALVES FIORI - CPF: 060.447.578-03 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SEPLAG (AGRAVADO), Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA EM DECISÃO MONOCRÁTICA – JULGAMENTO PELO COLEGIADO É DISPENSADO QUANDO A PRETENSÃO AUTORAL CONTRARIA TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO DO STJ (ART. 932, IV, “B”, DO CPC) –
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAD FONTE DE SERVIDOR DA ATIVA PORTADOR MOLÉSTIA GRAVE – INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – BENEFÍCIO APLICÁVEL APENAS EM RELAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA (TESE FIRMA RECURSO REPETITIVO -
RESP 1814919/DF
- TEMA 1.037 STJ)
–
DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO
– DECISÃO QUE DENEGA A SEGURANÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É desnecessária a submissão do mérito do Mandado de Segurança ao colegiado do TJMT, quando a pretensão inicial está em manifesto confronto com a jurisprudência uníssona do
Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, firmada em julgamento de recursos repetitivos
, hipótese que autoriza o julgamento monocrático da demanda, conforme prevê o art. 932
, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

O artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, são isentos de imposto de renda,
“
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional”.

Conforme entendimento filmado pelo STJ
"Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral
”

(Recurso Repetitivo -
REsp 1814919/DF
- TEMA 1.037 STJ).

Se a impetrante é servidora da ativa, não se constata direito líquido e certo a ser amparado, e nem abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora que negou a isenção do imposto de renda pleiteada com fulcro no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, mostrando-se correta a decisão que denegou a segurança.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
RITA DE CASSIA GONCALVES FIORI
contra decisão proferida no Mandado de Segurança n.o
1001650-87.2020.8.11.0000
que
monocraticamente, denegou a ordem mandamental, por entender que a pretensão contraria
tese do Superior Tribunal de Justiça firmada em recurso repetitivo.

Aduz que, é portadora de deficiência física, consubstanciada em alteração parcial de membros inferiores (
monoplegia do membro inferior),
devidamente comprovada pela junta médica do Detran.

Sustenta que, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88,
não deve incidir imposto de renda retido na fonte sobre os proventos percebidos por
servidor público que seja deficiente físico e/ou portador de enfermidade grave, como afirma ser o caso da autora.

Argumenta que, a isenção se mostra necessária para assegurar o mínimo de dignidade, igualdade e proteção aos direitos das pessoas com deficiência.

Assevera que ao ter sido interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada na ação mandamental, não poderia o Magistrado reanalisar o feito e proferir nova decisão monocrática denegando a ordem mandamental, sob pena de violação ao artigo 505 do Código de Processo Civil.

Afirma que a análise monocrática do mandado de segurança já estava alcançada pelo instituto da preclusão.

Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada, para julgar o mérito
do mandado de segurança por decisão colegiada.

A parte ora Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou nos autos.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravante (
RITA DE CASSIA GONCALVES FIORI
)

impetrou o Mandado de Segurança originariamente em Segundo Grau, alegando em síntese que é servidora pública e portadora de deficiência física, situação essa que lhe asseguraria a isenção do
imposto de renda retido na fonte incidente sobre os seus proventos.

Requereu em liminar que fosse determinada a não incidência do imposto de renda retido na fonte dos proventos recebidos pela Impetrante, até julgamento de mérito do pleito mandamental.

No mérito pugnou pela confirmação da liminar anteriormente concedida.

Este Relator indeferiu a liminar pleiteada na inicial.

Contra essa decisão a parte interpôs agravo interno.

Ocorre que ao ser concluso os autos, este Relator constatou que a pretensão autoral ia de encontro com tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo e, por esse motivo, denegou a segurança monocraticamente, bem como julgou prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar.

Inconformada, a impetrante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações passo a análise dos argumentos recursais.

Da possibilidade de julgamento monocrático DA AÇÃO MANDAMENTAL

Preambularmente insta consignar que é desnecessária a submissão do mérito do Mandado de Segurança à Turma Julgadora, quando a pretensão inicial está em consonância ou manifesto confronto com a jurisprudência uníssona do
Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, firmada em julgamento de recursos repetitivos
, hipótese que autoriza o julgamento monocrático da demanda, conforme art. 932, IV e V, do CPC.

Ressalta-se que as decisões monocráticas têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados e viza dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, uma vez verificado pelo Magistrado que o mérito da ação mandamental está em consonância ou manifesto confronto com Tema Repetitivo do STJ e STF, se mostra possível a análise monocrática da demanda pelo Relator.

Na hipótese foi constatado que a pretensão autoral contrariava tese firmada em Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (tema 1037), motivo pelo qual foi denegada a segurança de forma monocrática.

Cabe ressaltar que diferentemente do que contou nas razões recursais, não há que se falar em preclusão consumativa do Magistrado ao argumento de que estaria reanalisando de ofício decisão já proferia nos autos, pois a decisão ora agravada apreciou pela primeira e única vez o mérito da demanda, quando a anterior havia analisado apenas os requisitos necessários para o deferimento ou não de liminar pleiteada na exordial.

Deste modo, se mostra plenamente cabível a análise do mérito da ação mandamental por meio de decisão monocrática, pois há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

DA PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE

QUE INDEFERIU A LIMINAR EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA

Argui a parte ora recorrente que não poderia ser julgado prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada na ação mandamental sem a submissão ao julgamento colegiado.

No entanto, insta consignar que ao ser analisado o mérito da ação mandamental, resta prejudicado o agravo
interno interposto contra a decisão que havia apreciado apenas a liminar pleiteada na exordial (id.35166985).

Sobre o tema, vejamos os ensinamentos dos doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, III do Código de Processo Civil, o qual permite ao relator não conhecer monocraticamente do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar na ação mandamental, uma vez que manifestamente
prejudicado
, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...]”

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE E ANTECIPOU OS EFEITOS DA SENTENÇA. PERDA DE OBJETO INSTRUMENTO CONTRA
DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento de decisão que examinou a antecipação de tutela, quando se verifica a superveniente prolação da sentença de mérito
. 2. Nesse sentido: AgRg no AREsp £02.736/PR, 2a Turma, Rei. Ministro Herman Benjamin, DJe 07/03/2012; PET nos EDcl no AgRg no Ag 1219466/SP, 2a Turma, Rei. Ministro Humberto Martins, DJe 28/11/2012; REsp 1.062.171/RS, 1a Turma, Rèl. Min. Francisco Falcão, DJe de 02/03/2009; REsp 1.065.478/MS, 2a[Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 06/10/2008. 3. Agravo regimental não provido”.

(STJ - AgRg no REsp 1387787/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

“[
...] 1.
Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória
. 2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. [...]”.
(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).

Na mesma vertente tem se pronunciado a jurisprudência desta e. Corte de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.
Em razão da sentença prolatada nos autos da nominada ação anulatória com pedido de tutela de urgência, na qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o agravo de instrumento, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado
”.
(TJMT - N.U 1018223-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE – MEDICAMENTO – ARIPIPRAZOL - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.
Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que declinou competência se prolatada sentença de mérito no processo de origem
”.
(TJMT - N.U 1000251-42.2018.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019)

Com efeito, em virtude do julgamento do mérito da ação mandamental, não se mostra presente o requisito de admissibilidade do agravo de interno interposto contra a decisão que apenas havia apreciado o pedido liminar, fato esse que impede o seu prosseguimento e a submissão dos seus fundamentos ao colegiado.

Assim, entendo que não merece reparo a decisão objurgada no ponto que julgou prejudicado monocraticamente o agravo de interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar na ação mandamental.

DA ISENÇÃO DO
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDOR DA ATIVA PORTADOR MOLÉSTIA GRAVE OU DEFICIENTE FÍSICO

Na espécie, a agravante/impetrante alega que é servidora pública e portadora de deficiência física, situação essa que lhe asseguraria a isenção do
imposto de renda retido na fonte incidente sobre os seus proventos.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, são isentos de imposto de renda, os
rendimentos percebidos a título de aposentadoria
, por portadores de moléstia grave e/ou
condições incapacitantes
, como cito:

“ Art.
6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”

Com efeito, para ter direito à isenção do imposto de renda retido na fonte, além de ser deficiente físico ou se enquadrar em alguma das moléstias descritas nos citado dispositivo legal, os proventos devem ser provenientes de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente de trabalho ou por moléstia profissional.

Na hipótese
,
embora a Impetrante/Agravante tenha colacionado aos autos documentos emitidos pela perícia do DTRAN que demonstre a sua configuração como deficiente física, constata-se que ela
é servidora da ativa
, não preenchendo, dessa forma, os requisitos para concessão da isenção prevista da legislação de regência, qual seja,
que a verba recebida corresponda à aposentadoria ou pensão
.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111, II, DO CTN. INCLUSÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS, RECONHECIDAS JUDICIALMENTE EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. NÃO INCLUSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE. (...) A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que
o
Imposto de Renda não incide sobre os proventos de aposentadoria
ou pensão percebidos por portadores de moléstias graves nos termos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988
. 3.
Dois são os requisitos para a isenção
:
a) subjetivo: que o contribuinte seja portador de uma das doenças listadas na norma tributária
(art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988) e b) objetivo: que
a verba percebida corresponda à aposentadoria ou pensão
, ainda que a doença seja superveniente ao ato de transferência para a inatividade laboral. (...)”

(STJ - REsp 1825124/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019)

Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo no 1037, firmou a tese de que,
"Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral
”,

hipótese que se enquadra ao caso em tela
.

Vejamos o julgado:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ARTS. 43, INC. I E II, E 111, INC. II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN. ART. 6°, INC. XIV e XXI DA LEI No 7.713/88. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
1. O objeto da presente demanda é definir se a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 é aplicável aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de sua atividade laboral
. [...]

6.
No âmbito do STJ, a jurisprudência é pacífica e encontra-se consolidada há bastante tempo no sentido da não extensão da isenção do art. 6°, XIV, da Lei no 7.713/1988 à renda das pessoas em atividade laboral que sofram das doenças ali enumeradas. Precedentes do STJ
.

7. O art. 6o da Lei no 7.713/1988 isenta do imposto de renda alguns rendimentos que elenca nos incisos, sendo que o inciso XIV refere-se aos "proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional".

A partícula "e" significa que estão isentos os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os [proventos] percebidos pelos portadores de moléstia profissional. Ou seja, o legislador valeu-se do aditivo "e" para evitar a repetição do termo "proventos", e não para referir-se à expressão "rendimentos" contida no caput.

8. Não procede o argumento de que essa interpretação feriria o art. 43, inc. I e II, do Código Tributário Nacional, que estabeleceria o conceito de renda para fins tributários, abrangendo as expressões "renda" (inc. I) e "proventos" (inc. II). A expressão "renda" é o gênero que abrange os conceitos de "renda" em sentido estrito ("assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos"), e de "proventos de qualquer natureza" ("assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior"). O legislador pode estabelecer isenções específicas para determinadas situações, não sendo necessário que toda e qualquer isenção se refira ao termo "renda" no sentido mais amplo.

9. Como reza o art. 111, inciso II, do CTN, a legislação que disponha sobre isenção tributária deve ser interpretada literalmente, não cabendo ao intérprete estender os efeitos da norma isentiva, por mais que entenda ser uma solução que traga maior justiça do ponto de vista social
. Esse é um papel que cabe ao Poder Legislativo, e não ao Poder Judiciário.

10. O acórdão recorrido usou o fundamento de que o legislador teria usado o termo "proventos" em decorrência do estado da arte da Medicina no momento da edição da Lei no 7.713/1988. Argumentou que, em tal época, as doenças elencadas, por sua gravidade, implicariam sempre a passagem do trabalhador à inatividade, e que a evolução subsequente desse ramo do saber teria ditado a necessidade de se ajustar a expressão linguística da lei à nova realidade social, porque pessoas acometidas daquelas doenças atualmente poderiam trabalhar, graças ao progresso da Medicina. O argumento perde sentido, ao se recordar que a isenção do art. 6°, XIV, da no Lei 7.713/1988 foi objeto de duas alterações legislativas específicas que mantiveram o conceito estrito de proventos, a demonstrar que o intuito do legislador foi manter o âmbito limitado de incidência do benefício.

11. Tese jurídica firmada:
"Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.".
12. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 13. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ”.
(STJ - REsp 1814919/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 04/08/2020)

Cumpre esclarecer ainda que, a Suprema Corte, ao analisar o dispositivo legal (Art. 6o da Lei no 7.713/88), considerou constitucional a imposição de requisitos para a concessão da isenção, sendo vedada a ampliação na interpretação da norma.

Neste sentido:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2o E 150, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, da Constituição Federal).
2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do

benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave,
ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1o, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da CF).
3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente
. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente”. (STF

- ADI 6025/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário / STF, DJ 20/04/2020).”

Destarte, em consonância ao entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania e pela Suprema Corte, a isenção do imposto de renda não se aplica aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral, como no caso da Impetrante.

Feitas estas considerações, as autoridades indigitadas como coatoras não incorreram em atos ilegítimos ao proceder a incidência do imposto de renda sobre os proventos da Impetrante (servidora pública em atividade), sendo, dessa forma, medida imperativa a denegação da ordem mandamental.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021